Tribunal: TJMT
Processo: 1007955-82.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1007955-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (AGRAVANTE), ANIBAL MORAES DO VAL NETO EIRELI - CNPJ: 32.250.670/0001-52 (AGRAVADO), ANIBAL MORAES DO VAL NETO - CPF: 012.679.069-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DE TERCEIRA PESSOA NO POLO PASSIVA DA AÇÃO. ARGUMENTO DE HOUVE SUCESSSÃO EMPRESARIAL QUE AUTORIZA A INCLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EMPRESA ADQUIRENTE QUE NÃO POSSUI A MESTA ATIVIDADE ECONÔMICA QUE A EMPRESA ADQUIRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. P
ara que se configure a sucessão empresarial é necessário que a empresa adquirente, continue no mesmo ramo de atuação da empesa adquirida.

2
. No caso concreto
, as empresas não possuem a mesma atividade econômica.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
Carnes Boi Branco LTDA
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1038986-36.2019.8.11.0041 indeferiu o pedido para inclusão de terceira pessoa no polo passivo da ação.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que a execução foi ajuizada em setembro de 2019, “em razão de vários títulos da Executada vencidos, tendo como polo passivo tanto a empresa
ANIBAL MORAES DO VAL NETO EIRELI,
quanto a pessoa física
ANIBAL MORAES DO VAL NETO,
dono do estabelecimento, uma vez que a empresa é uma firma individual.” (Id. 164278195, pág. 2).

Mencionam que “Considerando que o AR de citação do Executado retornou como “mudou-se”, em que pese estar “ATIVO” na Receita Federal, constatou-se que no local instalou-se um novo CNPJ, com a mesma atividade, qual seja, de supermercado, foi requerida a emenda à inicial para incluir esta empresa SUCESSORA, tendo em vista a compra do fundo de comércio do Executado.[...]” (Id.
164278195
, pág. 2).

Argumentam que “Foi requerida a inclusão da empresa
MERCADO DINALO EIRELI
, CNPJ 34.347.620/0002-02, bem como de seu único sócio
MARIO ANTONIO DINALO
no polo passivo da Execução após ter conhecimento de que a empresa Executada não estaria mais operando no local de seu estabelecimento, apesar de ainda constar como ATIVO na Receita Federal para aquele endereço, conforme comprovado nos autos originais, tendo sido sucedida pela empresa mencionada.” (Id. 164278195, pág. 3), pedido este que foi indeferido pela magistrada de origem, sendo esta a decisão agravada.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal.

Forte nessas razões requer liminarmente antecipação da tutela recursal, para o fim de que seja determinada a inclusão dos sucessores
MERCADO DINALO EIRELI
, CNPJ: 34.347.620/0002-02 e
MARIO ANTÔNIO DINALO, CPF 027.111.121-60
no polo passivo da demanda. No mérito pugnam pelo provimento do recurso nos termos requeridos na liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente argumenta que apesar do AR de citação do Executado retornar como “mudou-se”, constatou que esta “ATIVO” na Receita Federal, e que no local instalou-se um novo CNPJ, com a mesma atividade, qual seja, de supermercado, razão pela qual foi requerida a emenda à inicial para incluir esta empresa SUCESSORA, tendo em vista a compra do fundo de comércio do Executado.

Defende que a empresa sucessora deve compor o polo passivo da ação.

Como é de conhecimento para que se configure a sucessão empresarial é necessário que a empresa adquirente, continue no mesmo ramo de atuação da empesa adquirida.

O estabelecimento denominado MERCADO DINALO EIRELI, CNPJ: 34.347.620/0002-02 possui atividade como atividade econômica principal “
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns” e como atividades secundárias “47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes – açougues; 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas; 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 56.11-2-01 - Restaurantes e similares”.

Por sua vez,
o estabelecimento ANIBAL MORAES DO VAL NETO EIRELI, CNPJ: 32.250.670/0001-52 possuía como atividade econômica principal: “
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados” e como atividades secundárias “56.11-2-01 - Restaurantes e similares; 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares” (Id.
164278198)

Vê-se que as empresas não possuem a mesma atividade econômica principal e nem as mesmas atividades econômicas secundárias, logo, não há como reconhecer a sucessão empresarial, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023